Tribunal: TJDFT
Processo: 0003665-73.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. ARTIGO 340 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADE E SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIAS PARA APURAÇÃO DO SUPOSTO CRIME. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONFIGURAÇÃO. REINCIDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PERÍODO DEPURADOR. ARTIGO 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO.
1. “Provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se ter verificado”, configura o delito do art. 340 do CP.
2. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que “não importa a quem tenha sido feita a comunicação falsa de crime para que se configure o crime do CP, art. 340. O que conta é se dessa comunicação falsa houve alguma providência para apurar." (CC 4.552/SP, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 21/10/1993, DJ 29/11/1993, p. 25843). Ou seja, é suficiente que o agente, por meio de uma afirmação inverídica, movimente os órgãos do Estado para investigar um delito que não existiu.
3. “A jurisprudência deste Tribunal, na esteira do posicionamento do STJ, firmou entendimento de que as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no art. 64, inc. I, do CP, não configuram a agravante da reincidência, entretanto, podem ser utilizadas para aumento da pena-base, na avaliação negativa da circunstância judicial dos antecedentes” (Acórdão 1189753, 20180110022279EIR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Relator Designado: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Revisor: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 22/7/2019, publicado no DJE: 2/8/2019. Pág.: 61/62).
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO.